Tribunal: TJES
Processo: 0015405-35.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015405-35.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR SANTANA DAMASCENO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015405-35.2020.8.08.0048

APELANTES: VICTOR SANTANA DAMASCENO, EDINEI BENTO GOMES

Advogados do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ARMA. MENOR.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

SENTENÇA REFORMADA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. O crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de tipo permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto, desnecessário o mandado judicial ou autorização do proprietário para adentrar na residência.

4. Quando as circunstâncias da prisão evidenciam que os réus estão em unidade de desígnios para a prática delituosa, assim como têm disponibilidade para usá-la, caso assim intencionem, a apreensão de arma de fogo pressupõe um porte/posse compartilhado do armamento, incidindo a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

5. A jurisprudência é unânime de que não é necessário que se comprove a efetiva corrupção do menor, bastando haver provas da sua participação para a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

6. O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 prevê a sua aplicação desde que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

7.
R
ecurso de Victor Santana Damasceno negado provimento. Recurso de Edinei Bento Gomes parcialmente

provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do 1º apelante e dar parcial provimento ao recurso do 2º apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015405-35.2020.8.08.0048

APELANTES: VICTOR SANTANA DAMASCENO, EDINEI BENTO GOMES

Advogados do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por VICTOR SANTANA DAMASCENO e EDINEI BENTO GOMES em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3108469 (00154053520208080048 vol 002.pdf, pp. 281/293), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo a Edinei a pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa,
e a Victor a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 600 (seiscentos) dias-multa,
fixado,
para ambos os réus,
cada dia-multa em 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos

Nas razões recursais (00154053520208080048 vol 002.pdf, pp. 295/317) a defesa de Edinei Bento Gomes pugna pela reforma da dosimetria. Na primeira fase, requer que as circunstâncias judiciais sejam todas valoradas como neutras. Na terceira fase, busca o decote das causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Paralelamente, a defesa de Victor Santana Damasceno apresenta suas razões recursais (00154053520208080048 vol 002.pdf, pp. 369/391) pugnando pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena base e a aplicação da causa de aumento de pena em seu patamar mínimo.

Contrarrazões (00154053520208080048 vol 002.pdf, pp. 399/407 e ID 4325934) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
5153967
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 30/9/2020, por volta das 13h, nas imediações do Horto, Bairro Santo Antônio, Município de Serra, os apelantes, acompanhados de dois adolescentes, traziam consigo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 126 (cento e vinte seis) pinos de cocaína, 326 (trezentos e vinte e seis) buchas de haxixe e 447 (quatrocentos e quarenta e sete) buchas de maconha.

Consta dos autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local quando foram informados que, no interior do Horto, havia um grupo de indivíduos armados.

Ao chegarem no local, os policiais visualizaram os recorrentes carregando, cada um, uma sacola de plástico, e os adolescentes portando armas de fogo, momento em que realizaram a abordagem. Todavia, três indivíduos fugiram para o interior do Horto e o quarto indivíduo, um dos adolescentes, se deslocou em direção ao Bairro São Lourenço, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais.

Emerge da inicial acusatória que quando o adolescente chegou à Rua Aldary Nunes, encontrou outra guarnição policial, havendo uma troca de tiros, sendo o adolescente atingido em sua perna e então capturado. Com ele foi apreendida 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo PT58, calibre .380, com 01 (uma) munição na câmara e 09 munições no carregador, além de 01 (uma) bucha de maconha, 01 (um) rádio comunicador e R$ 12,00 (doze reais).

Paralelamente, os outros policiais militares continuaram as buscas pelos apelantes e adolescentes, pelo Horto, conseguindo, posteriormente, detê-los. Realizada a busca pessoal, com o adolescente foi apreendida 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo PT100, calibre .380, com uma munição na câmara e 11 (onze) munições no carregador, além de 01 (um) rádio comunicador.

Com o apelante Edinei foi encontrada uma sacola, contendo 126 (cento e vinte e seis) pinos de cocaína.

Utilizando um semovente, os policiais encontraram outra sacola, que fora anteriormente vista nas mãos do apelante Victor, contendo 326 (trezentos e vinte e seis) buchas de haxixe e 447 (quatrocentos e quarenta e sete) buchas de maconha.

Ao ser indagado, o apelante Edinei afirmou que receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pelo transporte dos pinos de cocaína até a localidade de “Lixão”, devendo entregar o entorpecente para a pessoa de “Lekinho”

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00154053520208080048 vol 001.pdf, pp. 77/81) Laudo Toxicológico (00154053520208080048 vol 002.pdf, pp. 175/176) e Laudo Pericial de Arma de Fogo (00154053520208080048 vol 002.pdf, pp. 217/221).

Inicialmente, discute-se a autoria do crime.

O Policial Militar Thiago Gyrão Barcelos, em audiência (mídia anexa), relatou que o local em que os apelantes foram apreendidos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que, à época, ocorriam disputas pelo domínio da mercancia de entorpecentes entre os Bairros Santo Antônio e São Marcos, havendo diversas denúncias de que meliantes realizavam o tráfico de drogas e ameaçavam os moradores da região. Conta a testemunha que os policiais planejaram uma operação, dividindo as equipes. O agente da lei afirma que visualizou quatro indivíduos na parte superior do bairro, e estes, ao perceberem a presença dos policiais, empreenderam fuga, sendo que 03 (três) correram para dentro do Horto e 01(um) para outro sentido, disparando contra os policiais com uma arma de fogo. Narra a testemunha que seguira os três fugitivos, sendo que eles foram devidamente apreendidos. Relata que com o apelante Edinei foi apreendida a sacola com 126 (cento e vinte e seis) pinos de cocaína, e com os outros foram apreendidos 01 (uma) arma de fogo e 01 (um rádio comunicador), explicando que um traficando fica na posse das drogas e os demais na contenção, com armas de fogo. Cabe ressaltar, aqui, que a testemunha afirma que visualizou o apelante Edinei com uma sacola nas mãos, e o apelante Victor com outra sacola preta – a qual somente foi encontrada com a ajuda de cão farejador.

No mesmo sentido, o Policial Militar Gilberto Prando complementou em juízo (mídia anexa) que realizaram uma operação no Morro Santo Antônio para conter o tráfico de drogas, entrando no Horto, pelo Bairro São Lourenço, encontrando o adolescente Kenedy, o qual efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, sendo alvejado.

Ainda, o Policial Militar Vinícius Gomes Felix Cordeiro relatou, em juízo (mídia anexa), que foi o comandante da operação, organizada em razão de diversas denúncias sobre o tráfico de drogas na região. Contou que assim que adentrou no Horto, ouviu disparos de arma de fogo, relatando que uma das equipes pediu apoio pelo rádio, informando que 04 (quatro) pessoas teriam corrido. Afirma que a sua patrulha se deparou com o adolescente Kenedy, o qual desobedeceu à ordem de parada e trocou disparos de arma de fogo com a guarnição, sendo alvejado na perna. Narrou que a outra guarnição deteve outros três indivíduos, sendo encontrada uma sacola com entorpecentes, mas teria sido relatado pelos policiais que, antes de fugirem, foi avistada outra sacola em poder dos meliantes. Deste modo, conta que solicitou o apoio de cães farejadores para localizar a sacola faltante. Ao final, afirma que como acompanhou o encaminhamento dos detidos à Delegacia de Polícia, não se recorda se outras drogas foram apreendidas.

Ressalto que outras testemunhas, ouvidas em juízo (mídia anexa) prestaram depoimento em harmonia com as testemunhas já declinadas.

Com relação ao depoimento dos policiais como prova para a condenação, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

O apelante Edinei, em seu interrogatório (mídia anexa), confessa a prática dos fatos, afirmando que estava transportando uma sacola com pinos de cocaína, recebendo o valor de R$ 100,00 (cem reais). Contou, ainda, que estava fumando maconha no momento dos fatos.

O apelante Victor, por sua vez, nega a traficância. Alega que estaria no local apenas para fazer uso de maconha. Confirma que conhecia os adolescentes Arthur e Kenedy do bairro onde todos moram.

Ora, a despeito das alegações do apelante Victor, as provas dos autos evidenciam a sua conduta criminosa. Ressalto que há relato dos policiais militares afirmando que viram o recorrente Victor segurando uma sacola preta, a qual foi apreendida com a ajuda de cães farejadores, sendo encontrada em seu interior grande quantidade de haxixe e de maconha.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, havia diversas denúncias anônimas do intenso tráfico de drogas na região, o que motivou a realização da operação policial, sendo os recorrentes surpreendidos portando 126 (cento e vinte seis) pinos de cocaína, 326 (trezentos e vinte e seis) buchas de haxixe e 447 (quatrocentos e quarenta e sete) buchas de maconha, estando acompanhados de dois adolescentes, com os quais foram apreendidas armas de fogo.

Assim, o depoimento dos policiais, a confissão de um dos corréus, a quantidade de entorpecente apreendida e as armas de fogo indicam que os apelantes realizavam o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição.

Relembro que para a configuração do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 não se exige prova do efetivo comércio, bastando que o agente esteja praticando qualquer dos verbos descritos no tipo penal – como ocorre no presente caso.

Buscam as defesas, ainda, o decote das causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à alegação de que não lhe caberia a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, compartilho do entendimento de que quando as circunstâncias da prisão evidenciam que os réus estão em unidade de desígnios para a prática delituosa, assim como têm disponibilidade para usá-la, caso assim intencionem, a apreensão de arma de fogo pressupõe um porte/posse compartilhado do armamento.

Deste modo, as circunstâncias da apreensão demonstram que o apelante tinha ciência da arma de fogo utilizada pelos menores, destacando os policiais que é prática comum entre os traficantes um estar na posse dos entorpecentes enquanto outro fica na posse da arma de fogo para a contenção. Portanto, estando em unidade de desígnio com os adolescentes, deve ser-lhe aplicada a
causa de aumento de pena
do emprego de arma de fogo
.

Ainda, no que tange à causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, observo que as provas evidenciam que os menores estavam envolvidos no ilícito, portando as armas de fogo, sendo utilizados como seguranças do tráfico. A jurisprudência é unânime de que não é necessário que se comprove a efetiva corrupção do menor, bastando haver provas da sua participação – situação que se apresenta nos autos.

Acerca da pretensão do reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, relembro que o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê a sua aplicação desde que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, observo que o apelante Victor possui ações penais transitadas em julgado (00154053520208080048 vol 002.pdf, pp. 19/31), motivo pelo qual resta inaplicável a causa de diminuição de pena.

Quanto ao apelante
Edinei
, após buscas ao Sistema deste Tribunal de Justiça, observo a existência de I) uma ação penal arquivada (autos nº 00111207520158080047), na qual o apelante foi
absolvido
; II) um Termo Circunstanciado pelo uso de drogas (autos nº 0003094-20.2017.8.08.0047), cuja
punibilidade foi extinta pela aplicação da transação penal
em 19/5/2017, não gerando antecedentes ou reincidência; e III) um ato infracional (autos nº 0024613-53.2014.8.08.0048), que não gera antecedentes ou reincidência.

Assim, a despeito de Edinei possuir bons antecedentes e ser réu primário, as circunstâncias da prisão, com o envolvimento de menores armados para a realização da segurança no trânsito dos entorpecentes evidenciam que o apelante se dedicava às atividades criminosas, motivo pelo qual afasto a pretendida
benesse
.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente, para ambos os recorrentes, os antecedentes, as circunstâncias, além da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Observo que as
circunstâncias do crime
, foram valoradas negativamente em razão da utilização de adolescente armado. Contudo, o envolvimento de adolescente e o emprego de arma de fogo são circunstâncias a serem analisadas na terceira fase da dosimetria, uma vez que são consideradas causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

Não obstante, compartilho do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça de que
o disparo de arma de fogo
em face dos policiais oferece maior perigo para os agentes da lei e à população do entorno. Deste modo,
em razão da troca de tiros
, entendo que a valoração negativa deve ser
mantida
.

Destaco, ainda, que devem preponderar, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, uma vez que foram apreendidos 26 (cento e vinte seis) pinos de cocaína, 326 (trezentos e vinte e seis) buchas de haxixe e 447 (quatrocentos e quarenta e sete) buchas de maconha.

Com relação aos antecedentes criminais, observo necessário realizar retificação na sentença.

Como já relatado, quanto ao apelante
Edinei
foi observada a existência de I) uma ação penal arquivada (autos nº 00111207520158080047), na qual o apelante foi
absolvido
; II) um Termo Circunstanciado pelo uso de drogas (autos nº 0003094-20.2017.8.08.0047), cuja
punibilidade foi extinta pela aplicação da transação penal
em 19/5/2017, não gerando antecedentes ou reincidência; e III) um ato infracional (autos nº 0024613-53.2014.8.08.0048), que não gera antecedentes ou reincidência.

Deste modo, os antecedentes do apelante
Edinei
não podem ser valorados negativamente.

Portanto, retifico a pena-base, valorando negativamente apenas 02 (dois) vetores. Assim, realizo o decote proporcional, fixando a pena base em
06
(
seis
) anos de reclusão
para o apelante Edinei
.

Com relação ao recorrente
Victor
, observo do Relatório de Informações (00154053520208080048 vol 002.pdf, pp. 17/19) que foi condenado, por ação penal transitada em julgado, anteriormente nos autos nº 0026871-02.2015.8.08.0048 e 0017899-09.2016.8.08.0048. Desta forma, correta a valoração negativa dos antecedentes.

Desta forma, valorados negativamente
três
vetores, entendo justa a fixação da pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão para o apelante Victor
, estando o
quantum
exasperado em patamar
inferior
à fração de 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito.

Prosseguindo,
na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão ao apelante
Edinei
, motivo pelo qual mantenho o redutor de 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
.

Para o acusado
Victor
, foi reconhecida a agravante da reincidência, agravando a pena em 06 (seis) meses, estando fixada a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
.

Na terceira fase
, presentes as causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, as penas foram exasperadas em 1/3,
quantum
proporcional, ante a ocorrência de
duas
causas de aumento de pena.

Deste modo, fixo a pena definitiva para o recorrente
Edinei
Bento Gomes
em 07 (sete) anos, 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
e para o recorrente
Victor
Santana Damasceno
em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO

de Victor e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Ediney, reformando a dosimetria para fixar a pena em
07 (sete) anos,
04
(
quatro
) meses
de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)